Tribunal: TJMT
Processo: 1013659-31.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013659-31.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIA VICENTE DIAS DOS SANTOS - CPF: 411.611.491-04 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2.

Tendo em vista a existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e comprovação de liberação de crédito em favor deste, não há se falar em ilegalidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lucineia Vicente Dias dos Santos, em face de sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da Ação Declaratória Cumulada com Indenização, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

A parte Apelante sustenta, em suas razões, que
o juízo de primeiro grau deixou de observar que ela foi induzida a erro, em razão da ausência de esclarecimentos adequados quanto aos termos da operação, de forma que ocasionou desconto de valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo.

Alega que não utilizou o referido cartão de crédito, o que demonstra o desconhecimento acerca da natureza do empréstimo aderido, já que sua intenção era de contratar empréstimo consignado puro e simples.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram ofertadas pelo Apelado (id. 209208698).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito, improcedentes.

Extrai-se da inicial que Lucineia Vicente Dias dos Santos ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco BMG S/A, eis que, no ano de 2019, teria aderido oferta da instituição financeira, para empréstimo consignado. Contudo, verificou, posteriormente, que os valores de empréstimo consignado estavam sendo identificados sob rubrica cartão de crédito, ocasião em que verificou que teria contratado, em verdade, cartão de crédito consignado.

Desta forma, alegou pela ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida, formulando os seguintes pedidos:

“(...)

a) Requer seja concedida a liminar Inaudita Altera Parte, determinando que o Reclamado SUSPENDA IMEDIATAMENTE os descontos em folha pertinente ao contrato abusivo “entabulado” entre as partes de natureza empréstimo pessoal vide desconto em folha de pagamento independentemente de ultrapassar ou não a margem consignável autorizada em lei, EM VIRTUDE DO VÍCIO DE INFORMAÇÃO DO RECLAMADO QUE LEVOU A CONSUMIDORA-RECLAMANTE À ERRO DE TIPO DE CONTRATAÇÃO, bem como não proceda a inclusão do seu nome junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por restar devidamente comprovado nos presentes autos seu pedido de cancelamento e restituição de valores, não justificando ser penalizado pelos defeitos na prestação dos serviços oriundos do Reclamado e caso já o tenha inserido, proceda com sua retirada até final deslinde desta ação.

b) Diante o exposto, requer a V. Excelência a citação e intimação do Reclamado através do Correio por carta com aviso de recebimento (A.R) COM DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POIS COM A EXPERIÊNCIA EIS QUE É INEXISTOSA, para oferecer sua contestação no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados, esperando que ao final os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes e declarado nulo de pleno direito o contrato firmado entre as partes, bem como o valor "creditado" na conta corrente da Reclamante considerado "amostra grátis", nos termos do artigo 39, III, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor, ademais não sendo este o entendimento deste empático juízo, que sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, sendo todo o seu saldo remanescente reembolsado para a Reclamante, em dobro;

c) A condenação do Reclamado pelos danos morais em razão dos vícios e defeitos na prestação dos seus serviços, pela contratação fraudulenta, constrangendo a Reclamante, sugerindo-se a importância equivalente a 10 (dez) saláriosmínimos vigentes à época da condenação;

d) A condenação do Reclamado pelos danos existenciais (desvio produtivo do consumidor) em razão dos vícios e defeitos na prestação dos seus serviços, pela desídia em solucionar o defeito da prestação dos seus serviços, negar o cancelamento e reembolso contratual da Reclamante, abusando do seu direito, fazendo com que ele desperdiçasse seu tempo produtivo (qualidade de vida) para ajuizamento desta demanda, bem como todos os demais dissabores que a despreocupação e desatenção do Reclamado lhe causou e causa até os tempos hodiernos, sugerindo-se a importância equivalente de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época da condenação;

e) Requer a condenação do Reclamado ao pagamento em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, do montante maliciosamente debitado da folha de pagamento da Reclamante de R$3.445,32 (três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) (Documento no. 09. Laudo Técnico Contábil) e o saldo a ser calculado em fase de liquidação de sentença, tendo em vista o lapso temporal de anos processual, caso seja indeferida a liminar;

f) Requer seja deferida a inversão do ônus da prova, frente a vulnerabilidade da Reclamante para que o Reclamado apresente nestes autos todos os contratos existentes entre as partes, em especial o extrato de pagamentos realizados pela Reclamante pertinente ao “contrato de consignação” e demais contratos existentes entre as partes, além, evidentemente, da gravação telefônica ou vídeo filmagem no ato do firmamento contratual;

(...)”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

14. Destaco que, apesar da requerente afirmar não ter conhecimento do contrato ter sido na modalidade de cartão de crédito, da análise da documentação apresentada “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” - Id. 130204617, com o título em negrito e com uma imagem de um cartão de crédito ao lado da assinatura da requerente, é possível verificar o documento que a parte autora assinou e foi informada que o empréstimo seria efetuado na modalidade de cartão de crédito, com assinatura manuscrita e verificação pessoal por meio da documentação de identificação apresentada.

15. De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência da autora acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento, inclusive tendo comprovante da TED realizada em conta a seu favor na conta indicada pela autora – Id. 130204621.

16. No caso em tela, apesar da requerente aduzir a irregularidade praticada pelo banco, salienta-se que na documentação por este encartada é possível constatar a informação de que as faturas não são quitadas em sua integralidade, sendo realizado somente o pagamento mínimo da fatura, dando ensejo à incidência dos encargos contratados, bem assim a cobrança, nas faturas posteriores também não integralmente adimplidas, o débito em aberto remanescente das pretéritas.

17. Demais disso, destaca-se que a autora em sua impugnação não refuta as faturas apresentadas pela instituição financeira, mas sim, questiona a tarifa atribuída aos débitos.

18. Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, como também de aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado.

19. Isso porque, da documentação coligida aos autos, tem-se que por todo o interregno a autora não efetuava o pagamento da integralidade do débito dispendido por meio do cartão de crédito.

20. Ou seja, a requerente deixava de quitar a integralidade da fatura, enquanto é consabido que nesta modalidade contratual, quando o consumidor de livre vontade opta por não realizar o pagamento integral da fatura, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, quitando valor a menor, seja do valor mínimo ou de outro inferior ao total gasto, este automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

21. Dada à particularidade desta modalidade contratual, revela-se existente e plenamente válida a contratação, ante o uso do plástico para compra.

22. Nesse sentido, a remansosa orientação do E. TJMT:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - EVIDENTE SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA E A LANÇADA NO CONTRATO OBJETO DA LIDE – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONTRATANTE E PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS – MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – CONDENAÇÃO, DE OFÍCIO, DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A Jurisprudência dominante caminha no sentido de prescindibilidade da produção de prova grafotécnica em casos como este, em que não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que as assinaturas lançadas no Contrato objeto da lide foram feitas pela consumidora, já que visível a semelhança entre aquelas e as constantes nos seus documentos pessoais. 2- Não há como acolher tese de erro quanto à contratação de cartão de crédito consignado, quando há provas robustas de que a consumidora utilizou sistematicamente o cartão para realizar compras no comércio e, inclusive, efetuou o pagamento de algumas faturas. 3- Se a consumidora tinha ciência da legitimidade dos descontos, utilizou o cartão na modalidade de crédito, pagou faturas, e mesmo assim requereu, e logrou êxito, na suspensão liminar dos pagamentos, bem como pugnou fosse declarado inexigível o débito e o Banco Agravado condenado à restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral, alterou a verdade dos fatos e deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.” (TJMT - 1044678-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, §3o, IV, CC) - PARCIALMENTE ACOLHIDA - MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CONSUMIDOR QUE UTILIZOU O CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS NO COMÉRCIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas é de três anos, conforme artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito (RMC), por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Não prospera a alegação de vício na contratação, máxime porque o consumidor utilizou o cartão de crédito para realizar compras no comércio.” (TJMT - 1055454-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Do dano material e moral

23. Considerando o não acolhimento da tese de transmudação para contrato de empréstimo, não há de se falar em caracterização de danos morais, posto que foge dos pressupostos da responsabilidade civil, ou mesmo de má-fé da parte adversa, já que não compete atribuir à Instituição Financeira a falta de pagamento da integralidade das faturas mensais, quanto aos gastos e saques efetivados no decorrer da relação contratual.

24. A despeito da responsabilidade objetiva do banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, tenho que não restou configurado, dano à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do requerente.

25. Para o acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende, o que não restou demonstrado “in casu”, ante a robusta prova em sentido diverso.

26. Isso porque, a Instituição Financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

27. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJ-MT 10268094020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

DISPOSITIVO

28. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos aventados na ação revisional, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

29.
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor atribuído à causa, contudo
a exigibilidade ficará suspensa
, considerando que ela é beneficiária de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

Da sentença,
Lucineia Vicente Dias Santos
interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

A controvérsia, portanto, em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

No caso,
aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o
CDC
estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A
par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais
, porquanto o contrato anexo aos autos informam a modalidade de empréstimo contratado. (id. 209208676, 209208677 e 209208678)

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, de forma que está evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anoto, ainda, que a Autora, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1024154-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária,
conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024